Tribunal: STF
Processo: ARE 1478607
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃOS RECORRIDOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nas razões do apelo extremo interposto perante o Tribunal de origem, o recorrente apontou a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Argumentou, inicialmente, que “no momento em que os fatos narrados na denúncia ocorreram, por óbvio, ainda não vigorava a norma estadual que criou o juízo que processou o feito, sendo nítida a violação ao princípio constitucional aqui sustentado”. Destacou que “a criação superveniente de uma nova vara não tem o condão de determinar, tampouco de legitimar, a redistribuição do feito”. 



    Sustentou, ainda, que “a versão acusatória, tal como apresentada pela acusação e aceita pelo magistrado singular, com posterior ratificação do colegiado a quo, de certa forma foi aquebrantada no decorrer da instrução criminal, de modo que os fatos narrados não encontram amparo na prova dos autos”, razão pela qual “o acórdão ora recorrido deveria ter despronunciado o recorrente, sob pena de vulnerar o conteúdo do artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição da República”.



    Já nas razões recursais do recurso extraordinário ajuizado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa, após demonstrar a Repercussão Geral da matéria, defendeu que houve violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal, na medida em que “a inserção, via recurso especial do Ministério Público, da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia, sob fundamento único e exclusivo em sentimento de ciúme”, teria desrespeitado, “por via oblíqua”, a decisão proferida pelo STF na ADPF 779. 



    A Vice-Presidência do Tribunal paranaense não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas súmulas 279 e 282 do STF e que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por sua vez, a Vice-Presidência do STJ não admitiu o apelo extremo sob entendimento de que “a análise da matéria ventilada dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido” e que “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte”.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Em primeiro lugar, a alegação de que “os fatos narrados não encontram amparo na prova dos autos”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Em segundo lugar, quanto à alegada violação ao princípio do Juiz natural, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que compete ao Estados membros “dispor, mediante Lei, sobre a redistribuição dos feitos em curso. Exegese do art. 125 da CRFB” (ADI 4.414, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/06/2013). No mesmo sentido, cito: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada.” (HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 07/11/2013) 



    No que tange ao apelo extremo ajuizado contra o acórdão do STJ, apura-se que não há desarmonia entre o que lá decidido e a jurisprudência desta Corte Suprema, que reconhece só ser permitido o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONTRARIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA PARA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 124.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada.”  (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/3/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente